Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-39.2025.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023421-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULA CAROLINA ANTUNES MOTA - CPF: 056.043.339-56 (APELANTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), CLEUSON SILVA BORBA - CPF: 706.127.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 878.189.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
CONFISSÃO QUALIFICADA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
COMPENSÃO
PARCIAL.
ALMEJADA A ALTERAÇÃO DE REGIME MA
I
S BRANDO.
REGIME FECHADO
MANTIDO
.
SUBSTITUIÇÃODA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVAS DEDIREITOS
.
DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 44, I DO CP
.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INVIÁVEL POR NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEMAIS, O APELANTE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA
.

PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condenada pela prática do crime previsto no art. 33
, caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, contra sentença que a condenou à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão da introdução de
117,12g de maconha
em unidade prisional durante retorno de saída temporária. A defesa arguiu preliminar de nulidade das provas audiovisuais por suposta quebra da cadeia de custódia e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação de regime mais brando, direito de recorrer em liberdade e isenção de custas e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (
I)
definir se houve quebra da cadeia de custódia das mídias digitais obtidas por sistema de monitoramento prisional; (
II)
estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas majorado; (
III)
determinar se incide a atenuante da confissão espontânea em hipótese de confissão qualificada; e (
IV
) verificar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial fechado e da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstração concreta de adulteração das mídias digitais afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia, especialmente quando as gravações foram extraídas diretamente do sistema institucional e submetidas ao contraditório.

O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impede o reconhecimento de nulidade processual sem comprovação de prejuízo efetivo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

A materialidade delitiva resta comprovada por laudo pericial que atestou a
apreensão de 117,12g de maconha
.

Os depoimentos harmônicos dos policiais penais e as imagens de monitoramento demonstram que a apelante retirou objeto das vestes e o lançou na lixeira momentos antes da revista corporal, evidenciando a autoria delitiva.

A localização da substância ainda aquecida reforça a conclusão de que o entorpecente estava ocultado junto ao corpo da acusada imediatamente antes da apreensão.

Os depoimentos de agentes públicos constituem meio probatório idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

A utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência não caracteriza bis in idem, mas aplicação legítima da individualização da pena.

A admissão de conduta utilizada para formação do convencimento judicial autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

A
multirreincidência
específica impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, legitimando compensação parcial.

A reincidência específica afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

A reincidência, aliada ao
quantum
da pena e à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial
fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante do elevado risco de reiteração criminosa evidenciado pelo histórico delitivo da apelante.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

A extração e compartilhamento digital de trechos de imagens de monitoramento não configuram quebra da cadeia de custódia sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa.

Depoimentos harmônicos de policiais penais, corroborados por imagens de segurança e laudo pericial, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas majorado em unidade prisional.

A confissão qualificada utilizada para formação do convencimento judicial autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A
multirreincidência
específica impede a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea, bem como afasta o tráfico privilegiado.

A reincidência e a pena superior a quatro anos justificam a fixação do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 158-A e 563. CP,
arts
. 33, § 2º, “a” e “b”, 44, II, e 65, III, “d”. Lei n. 11.343/06,
arts
. 33,
caput
e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no RHC nº 125.373/RS. STJ, Súmula 545. TJMT, AP N.U 1010858-56.2022.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.10.2023. TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11.0040. TJMT, N.U 1000421-29.2025.8.11.0029, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.02.2026. TJMT, N.U 1034617-15.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 07.05.2026. TJMT, N.U 1001718-78.2025.8.11.0059, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Paula Carolina Antunes Mota
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06
, à
pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, conforme sentença de Id. 346243939.

Em suas razões recursais (Id. 356291862), a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas audiovisuais por quebra da cadeia de custódia
. No
mérito,
pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
, fundamentada no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(referente à posse de fumo), a
fixação de regime inicial mais brando
, o
direito de recorrer em liberdade
e a
isenção de custas e redução da pena de multa
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões (Id. 364071859), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, sustentando a idoneidade das provas e a correção da dosimetria.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa
Fechtner
, opinou pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
(Id. 364965353).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. DA PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA DIGITAL (QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

A defesa sustenta a nulidade das imagens de monitoramento da unidade prisional, alegando que o compartilhamento via
WhatsApp
e a ausência da íntegra temporal configurariam quebra da cadeia de custódia.

Contudo, a preliminar
não
merece acolhimento.

O instituto da cadeia de custódia (Art. 158-A do CPP) visa garantir a rastreabilidade e a integridade do vestígio.

No caso concreto, inexiste qualquer evidência de adulteração. As mídias (
IDs
215388591, 215388593 e 215388599) exibem a reprodução direta no sistema HVR institucional da unidade prisional. A extração de trechos relevantes e o compartilhamento digital não retiram a força probante do documento se a dinâmica registrada guarda nexo lógico com os demais elementos de prova.

A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
) para a declaração de nulidade, o que não ocorreu.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA

–

(...)
PRELIMINAR - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - MÍDIAS DIGITAIS IMPORTANTES PARA O PROCESSO - DISPONIBILIDADE PARA AS PARTES - JUNTADA INTEGRAL DAS MÍDIAS NÃO OBRIGATÓRIA
–

(...)
- RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

O c. STJ “possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (
AgRg
no RHC nº 125.373/RS).

(...)

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação” (TJMT, AP NU 1004193-40.2020.8.11.0040).

(...)

(N.U 1010858-56.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

A defesa teve acesso às imagens antes da audiência e exerceu plenamente o contraditório.

Portanto, conforme o art. 563 do CPP,
REJEITO
a preliminar.

2. DO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A
defesa postula a absolvição sob o argumento de que a droga foi encontrada em lixeira pública e o exame de scanner corporal foi negativo. A pretensão, contudo,
não
prospera.

A
materialidade
está comprovada pelo laudo pericial (Id. 346242875), que confirmou
117,12g de maconha
.

A
autoria
é insofismável. Os depoimentos dos policiais penais
Luzia Pereira de Oliveira,
Cleuson
Silva Borba e
Gisane
Deivid
são uníssonos ao narrar que a ré, ao notar a revista iminente, demonstrou nervosismo e descartou o objeto na lixeira.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais de
Gisane
Deivid
,
que atuava como revisora na Penitenciária da Mata Grande
:

“
...
que
Paula
possuía o benefício de saídas temporárias, foi levada ao scanner devido a uma denúncia de que estaria portando entorpecentes
, poré
m
, i
nicialmente, nada foi encontrado durante a revista no scanner
; (...) a
ntes de passar pelo equipamento, observ
ei
Paula se movimentando de forma estranha perto de um balcão onde havia uma lixeira
,
neste momento
pens
ei
que a reeducanda estivesse apenas se coçando, mas ach
ei
o comportamento suspeito
;
posteriormente
,
a policial Luzia suspeitou que a droga pudesse ter sido descartada na viatura
, e
então mencion
ei
a movimentação suspeita de Paula perto da lixeira
e a
o verificarem o local, Luzia encontrou uma porção de maconha (pesando cerca de 117g) dentro da lixeira, que fica na área interna do balcão do corpo da guarda
; (...)
que, ao analisarem as câmeras de segurança do recinto posteriormente, foi possível ver claramente Paula retirando o produto de dentro da calça e jogando-o na lixeira antes de passar pelo scanner
; (...)
que a lixeira é grande, fechada e fica em um local acessível dentro do balcão
...
”
;
.(
Fase
Judicial – Testemunha
Gisane
Deivid – id.
346243934)

Por sua vez,
Luzia Pereira de Oliveira

confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Gisane
Deivid
.
Vejamos:

“...
na unidade a gente tinha recebido uma denúncia de que a Paula, nessa saidinha que ela tinha, esse benefício de visitar a família, que ela estava trazendo em no corpo dela para unidade
; que ai
a gente recebeu uma denúncia que nesse dia era pra gente pegar ela e levar lá na Mata Grande para passar no Scanner; aí a gente pegou
quando
ela chegou, né, da saidinha no horário
; ai
nós levamos ela para passar no
Scân
n
er
e dentro da viatura, no trajeto, ela ia se batendo, se mexendo, se contorcendo, acho que tirando o objeto do corpo dela
; a
í chegando lá, no momento que eu estava conversando com a revisora, ela encostou no balcão e ficou contorcendo lá e jogou
,

vi
que ela tinha jogado algo dentro do lixo antes de passar no scanner
; a
í eu fui, olhei e constatei que
tava
lá a porção era mais ou menos assim
(...) que a droga ainda estava quente (...) que antes da verificação, a detida entregou voluntariamente dois pacotes de fumo aos agentes
...”
. (Fase Judicial – Testemunha Luzia Pereira de Oliveira – id.
346243930).

A
testemunha
Cleuson
Silva Borba
apresentou declarações semelhantes aos demais,
confirmando as declarações judiciais
dos demais que participaram da ocorrência.

Além disso, a
s imagens de segurança são irrefutáveis: registram a ré retirando um volume das vestes e lançando-o no recipiente de lixo segundos antes do procedimento de revista
, conforme se verifica
dos vídeos juntados aos ids. 215388591, 21538859
3 e 215388599.

O fato de a substância ter sido localizada "quente"
, conforme declarado pela testemunha
Luzia Pereira de Oliveira
,
reforça a conclusão de que estava oculta junto ao corpo da acusada.

Os depoimentos policiais possuem especial relevância, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Dessa forma, a conduta de introduzir entorpecente em unidade prisional configura o crime de tráfico majorado (Art. 33 c/c Art. 40, III, da Lei 11.343/06), sendo impossível a absolvição.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Quanto à pena-base, o aumento foi devidamente fundamentado. A apelante ostenta
seis condenações definitivas
.

O Juízo sentenciante utilizou uma para negativar os antecedentes na primeira fase e as demais para a reincidência na segunda fase. Tal método não configura
bis in idem
, mas legítima aplicação da individualização da pena.

Na
segunda fase
, reside o
acerto da insurgência defensiva
.

A apelante admitiu em juízo que realizou movimentos para ocultar o que trazia consigo (alegando ser tabaco).

O juízo sentenciante utilizou essa admissão do comportamento de ocultação como elemento de prova para condená-la pelo tráfico.

Assim sendo, n
a segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão qualificada (Art. 65, III, 'd', do CP), conforme inteligência da Súmula 545 do STJ.

Todavia, diante da
multirreincidência
específica
da apelante (detentora de 06 condenações definitivas, sendo duas por tráfico), a agravante da reincidência deve prevalecer sobre a confissão.

Assim, deixo de realizar a compensação integral e promovo a compensação parcial, exasperando a pena na fração de 1/12, patamar que se mostra proporcional e necessário à reprovação do crime.

Na
terceira fase
, o juízo singular agiu com acerto, pois o
tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) é vedado por lei a agentes reincidentes, especialmente quando
multirreincidentes
específicos como a apelante
,
conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
Areincidênciaimpede a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

(...)

(TJMT,N.U 1000421-29.2025.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Redimensionamento da Pena:

Pena-base:
05 anos e 10 meses de reclusão (mantida).

Segunda fase:
Reconhecida a confissão qualificada, mas diante da
multirreincidência
específica, exaspero a pena em 1/12 (fração proporcional para compensação parcial), fixando-a em
06 anos, 03 meses e 25 dias
.

Terceira fase:
Incide a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 (fração de 1/6), resultando na pena definitiva de
07 anos, 04 meses e 14 dias de reclusão
, e
736 dias-multa
.

No que tange ao
regime inicial,
mantenho o
FECHADO
. A reincidência e o
quantum
da pena (superior a 4 anos) impõem o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', do Código Penal.

Aliás, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
Areincidência, aliada à circunstância judicial negativa, justifica a fixação do regime inicial fechado.”

(...)

(TJMT,N.U 1034617-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/05/2026,
Publicado
no DJE 14/05/2026)

Pela mesma razão (reincidência em crime doloso), a
substituição por restritivas de direitos
é proibida (Art. 44, II, CP)
.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
A fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas dedireitos são medidas adequadas quando presentesreincidênciae pena superior a quatro anos."

(...)

(TJMT,N.U 1001718-78.2025.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026).

Quanto ao
direito de recorrer em liberdade
, a manutenção da custódia preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, ante o elevadíssimo risco de reiteração criminosa de quem já possui vasto histórico criminal e delínque durante o cumprimento de pena.

Por fim,
a isenção de custas e multa é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal
, conforme entendimento pacificado deste Tribunal.

Pelo exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão qualificada e redimensionar a reprimenda para
07 anos, 04 meses e 14 dias de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026